Tribunal: STF
Processo: RE 1146779
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 24, §§ 3º e 4º, e 155, § 2º, IX, “a”, da Lei Maior. 
    Afirma, o recorrente, que após a vigência da referida Emenda, o Estado de São Paulo editou a Lei nº 11.001/2001, que “altera a Lei n. 6.374, de 1.º de março de 1989, que dispõe sobre a instituição do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”. Assevera que a legislação do Estado de São Paulo é posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 33/2001, bem como que é totalmente compatível com a redação que a referida Emenda deu ao art. 155, § 2º, IX, “a” da Constituição Federal. Requer o provimento do recurso. 
    Na origem, a Corte de origem afastou a incidência do ICMS na operação de importação de equipamentos médicos realizada pela recorrida. O acórdão está assim ementado: 
    “EMBARGOS INFRINGENTES — Incidência de ICMS — Contribuinte não habitual - Importação de equipamentos médicos após a EC. N° 33101 — Necessária a observância do julgamento, pelo C. STF do RE n° 439 .796/PR — Necessidade de lei local posterior à EC. n° 33101 e à Lei Complementar n° 114/02, para a exação tributária — Insuficiência da Lei Estadual n° 11.001/2001. Entendimento do C. STF dotado de repercussão geral, que deve ser observado ainda que não invocado pela parte. V. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.” 
    A matéria debatida, em síntese, diz com a incidência do ICMS sobre bem importado do exterior por pessoa jurídica, não habitualmente contribuinte do imposto, após a Emenda Constitucional nº 33/2001. 
    Por meio das petições/STF 25.899, 29.429 e 59.461/2020, Fleury S.A. aponta a ausência de requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso extraordinário do Estado de São Paulo. Afirma “necessária aplicação da súmulas 282, 283, 284 do STF”. Sustenta “necessário que seja apreciada a questão de ordem quanto à aplicação do artigo 1.030, I e II do CPC e do entendimento emanado no AI 760.358 QO/SE, o que ensejará no: (i) não conhecimento do Recurso Extraordinário da Fazenda do Estado, nos termos do que restou decidido nos Res nºs 1.194.928 (doc. 02) e 1.185.785, neste último o Estado não recorreu da decisão monocrática, demonstrando que não discorda da questão de ordem (doc. 03, 04) ou (2) na devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos da decisão da Presidência do STF em caso idêntico RE nº (1.183.158 - doc. 05)”. Defende a inaplicabilidade do RE 1.221.330-RG ao caso dos autos, ante a nulidade da afetação procedida naqueles autos e a ocorrência de “superação expressa” dos acórdãos proferidos nos REs 439.796-RG e 474.267-RG. Sustenta aplicável o Tema 520 da sistemática da repercussão geral. Assevera necessária a modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.221.330-RG, em razão da segurança jurídica.
    É o relatório.
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Inicialmente, insubsistentes as alegações constantes nas petições/STF 25.899, 29.429 e 59.461/2020. 
    Consoante já asseverado, estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo extremo, razão pela qual não há falar em aplicação da súmulas nºs 282, 283, 284/STF. 
    Impertinente, por seu turno, a alegação de nulidade da afetação do RE 1.221.330-RG à sistemática da repercussão geral, uma vez que não cabe examinar nestes autos a regularidade da tramitação ou a modulação dos efeitos de decisão proferida em feito diverso. Evidenciada, ainda, a distinção entre os acórdãos proferidos nos REs 439.796-RG e 474.267-RG e o paradigma do julgamento do RE 1.221.330-RG, a afastar a tese de que houve superação dos entendimentos firmados nos REs 439.796-RG e 474.267-RG.
    Assim, passo ao exame do mérito do recurso.
    Com efeito, a matéria debatida no presente feito restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.221.330-RG, verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, ‘após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços’. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: ‘I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002” (RE 1221330, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 16.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14.8.2020 PUBLIC 17.8.2020).
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Devolvam-se os autos à Corte de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora